Tribunal: TJDFT
Processo: 0009136-11.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009136-11.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 69201245, o SINDIRETA requereu o arquivamento provisório até o efetivo pagamento dos requisitórios expedidos em favor de ORLANDO BATISTA FRANCO, OLAVO VIEIRA FILHO e NOELIA LIMA DE ARAUJO. Intimado, o DISTRITO FEDERAL não se opôs ao pedido (ID: 70374746). Arquivem-se provisoriamente os autos até o definitivo pagamento dos requisitórios oriundos desta execução. Brasília, 1 de abril de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR